Tribunal: TJBA
Processo: 0530554-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530554-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERITAS TECNOLOGIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCIA CAROLINA SANTOS BITY, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: SHOPPING BELA VISTA S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, MARCIA CAROLINA SANTOS BITY, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE cobrança. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇO COMPROVADAMENTE PRESTADO. réU que não se desincubiu de comprovar O PAGAMENTO.

RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DE PAGAMENTO
PELO DEVEDOR.
VALOR ÍNFIMO DE CONDENAÇÃO TRABALHISTA QUE NÃO JUSTIFICA A RETENÇÃO DE PARCELA DE ALTO VALOR DEVIDA.
ÔNUS QUE NÃO SE DESIMBUMBIU
A RÉ
NA FORMA DO

ART. 373, II, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §14 DO CPC. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º DO CPC. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A INADIMPLÊNCIA DA RÉ TENHA ACARRETADA DANO A IMAGEM OU PERDA DE CHANCE. MERO INADIMPLENTO CONTRATUAL.
APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Trata-se de ação de cobrança decorrente de contrato de empreitada,
em razão de descumprimento da obrigação de pagar da parte contrária retendo de valores, em face de cláusula contratual, nesse contexto, conforme a interpretação do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é responsabilidade do autor provar o fato constitutivo de seu direito.

2. Conforme se verifica do caderno processual o Autor comprovou a prestação do serviço e ausência de pagamento da Ré, fazendo jus ao recebimento dos valores com juros e correção monetária.

3. O Réu por sua vez, nos termos do art. 373, II do código de Processo Civil, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade de retenção de pagamento ou quitação da dívida, visto que transpassado o prazo de 180 dias, previsto em contrato, após o recebimento do serviço, sem que houvesse o pagamento da parcela devida.

4. Valor de condenação da Autora na ação trabalhista de R$ 1.187,44(um mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) ínfimo em comparação com o crédito de R$ 114.203,73 (cento e quatorze mil duzentos e três reais e setenta e três centavos) a serem pagos pela Ré, sendo injustificável a retenção do pagamento.

4. Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, este não podem ser compensados entre os patronos da parte, por força do previsto no §14 do art. 85, do CPC, devendo ser arbitrados na forma do §2º do referido artigo.

5. Sentença reformada para arbitrar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação de que cada parte foi sucumbente, na forma do art. 85, §2º, do CPC, em benefício dos seus respectivos patronos.

6. A Autora não comprovou que a inadimplência da Ré tenha causado dano a imagem ou perda de chance de novas contratações, não se desincumbindo de seu ônus probatório de provar a ocorrência de danos morais.

7. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO PARCIAL. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
0530554-81.2016.8.05.0001
, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente,
VERITAS TECNOLOGIA LTDA.
e
JHSF SALVADOR EMPRENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em conhecer do recurso
DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR E

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
,

pelas razões do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA